Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que determinou a devolução do valor das passagens aéreas, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia. Alega a recorrente sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a compra foi intermediada por agência de turismo. Afirma que não houve contato para reembolso dos valores, razão pela qual a empresa disponibilizou crédito do montante integral, que se encontra disponível para utilização pelo consumidor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33198584). Custas e preparo recolhidos (Ids 33198585 e 33198587). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33198598 e 33198602).
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa aérea, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
6. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
7. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia. Ressalto que a opção pela concessão de crédito é do consumidor (art. 3o, § 1o, Lei 14.034/2020), não sendo possível a imposição pelo fornecedor.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.